Tribunal: TJES
Processo: 5018202-04.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Aquisição
Data de julgamento: 2025-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018202-04.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ARTHUR KLEIN GAIOTTI

AGRAVADO: JOSE CARLOS DA SILVA COUTO e outros (2)

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. DOMÍNIO E POSSE COMPROVADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PERIGO DE DANO INVERSO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. De acordo com o art. 678 do CPC, “A decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido.”.

2. Tal como afirmou o magistrado de 1º grau, os dois primeiros agravados comprovaram o domínio e a posse sobre o imóvel objeto do cumprimento do mandado expedido na ação de reintegração de posse ajuizada pelo ora agravante em desfavor do recorrido.

3. Não se vislumbra a presença do alegado perigo de dano inverso.

4. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória,02 de junho de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 5018202-04.2024.8.08.0000

Agravante: Arthur Klein Gaiotti

Agravados: José Carlos da Silva Couto e outros

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Arthur Klein Gaiotti contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santa Leopoldina-ES nos autos dos embargos de terceiro apresentados em desfavor de José Carlos da Silva Couto, Betânia de Jesus Couto e Nage Bou Merhi Filho, que deferiu pedido de tutela de urgência em favor dos agravados, suspendendo a medida de reintegração de posse anteriormente concedida ao agravante e determinando a manutenção da posse do imóvel rural pelo primeiro e segundo agravados.

Em suas razões recursais o agravante sustenta, em síntese que (a) a decisão agravada incorreu em erro ao conceder tutela provisória de urgência em favor dos agravados, sob o argumento de que a posse por eles exercida é caracterizada por vícios e por se tratar de uma situação de má-fé; (b) os agravados, ao adquirirem o imóvel, tinham pleno conhecimento de que este era objeto de disputa judicial, conforme atestado em diversos elementos probatórios apresentados no curso do processo; (c) a decisão é prejudicial não apenas a seus direitos, mas também ao meio ambiente e à coletividade; (d) durante o período de posse do imóvel, os agravados realizaram intervenções potencialmente degradantes, como a construção de barragens e edificações em área de proteção ambiental, sem a necessária autorização dos órgãos competentes; (e) a decisão questionada compromete a apuração dos fatos relacionados aos crimes ambientais, pois, ao manter os agravados na posse do imóvel, cria-se a possibilidade de destruição de provas; (f) há perigo de dano inverso, pois além de eventuais prejuízos irreversíveis ao meio ambiente, há o risco de lhe serem imputados os custos e as sanções referentes à reparação de danos provocados exclusivamente pelos agravados; (g) sua posse anterior do imóvel já havia sido reconhecida em sentença transitada em julgado; (h) os agravados conheciam da litigiosidade envolvendo o agravante e o 3º agravado/Nage quanto ao respectivo imóvel, estando a aquisição do imóvel marcada pela má-fé, e que, nestas circunstâncias, o alcance dos efeitos da coisa julgada a estes é inquestionável. Por fim, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao presente agravo.

Decisão liminar proferida no id. 11376022, indeferindo o efeito suspensivo.

Contrarrazões apresentada no id. 12172565.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 07 de maio de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela antecipada de urgência em embargos de terceiro.

De plano, esclareço que embora a preservação ambiental seja um valor de indiscutível relevância, a discussão quanto à responsabilidade por eventuais danos deve ser aprofundada em sede própria, considerando as especificidades técnicas que envolvem a questão.

De acordo com o art. 678 do CPC, “A decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido.”.

Tal como afirmou o magistrado de 1º grau, os dois primeiros agravados comprovaram o domínio e a posse sobre o imóvel objeto do cumprimento do mandado expedido na ação de reintegração de posse ajuizada pelo ora agravante em desfavor do recorrido Nage Bou Merhi Filho.

Necessário observar que os agravados José Carlos da Silva Couto e Betânia de Jesus Couto não fizeram parte do referido processo, de forma que, a princípio, a referida sentença que concedeu a proteção possessória em favor do agravante não faz coisa julgada em seu desfavor, sendo que a alegada má-fé e o suposto conluio do entre os recorridos na aquisição do imóvel em comento deverá ser devidamente comprovada no curso da demanda.

Ainda que tenha controvertido seu caráter, a posse do dois primeiros agravantes sobre o imóvel fora reconhecida pelo recorrente, bem como pelo Oficial de Justiça quando do cumprimento do mandado de reintegração de posse, o que legitima, ao menos em sede cognição não exauriente, a manutenção da decisão recorrida.

Além disso, tampouco vislumbro a presença do alegado perigo de dano inverso, diante da presença de relatório fotográfico capaz de constatar a atual situação do imóvel.

Diante do exposto, conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.06.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.